Tribunal: TJDFT
Processo: 0752110-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RECUSA DE CONTRATAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PRÁTICA ABUSIVA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde que concluísse o cadastro e implantasse o plano coletivo empresarial no prazo de cinco dias úteis, fixando multa diária, diante da recusa injustificada da contratação após a análise da proposta previamente apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a recusa da operadora em admitir a contratação de plano de saúde coletivo empresarial sob fundamento de ausência de interesse negocial, quando há indícios de que a negativa decorreu da existência de doença preexistente em um dos beneficiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC aplica-se aos contratos de plano de saúde, exceto aos administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), impondo limites à autonomia privada e vedando práticas abusivas, como a recusa injustificada de prestação de serviços (CDC, art. 39, IX).
4. A autonomia privada prevista no CC/2002, art. 421, não afasta o dever de probidade e boa-fé objetiva, exigíveis em todas as fases contratuais (CC/2002, art. 422), conforme reforçado pelo Enunciado n. 170 do CJF.
5. Havendo indícios de recusa motivada por doença preexistente, deve prevalecer a regulação específica que permite a exigência de Cobertura Parcial Temporária ou agravo, em vez de negativa absoluta da contratação.
6. O prazo de cinco dias úteis fixado para a implantação do plano mostra-se razoável, não havendo demonstração objetiva de impedimento ao cumprimento. Em internações, não se revela proporcional a exigência de caução para manutenção da liminar, segundo jurisprudência local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada de contratação de plano de saúde, fundada em alegação genérica de autonomia privada, configura prática abusiva quando presentes indícios de negativa motivada por doença preexistente.
2. A adequada via para compatibilizar o risco atuarial com a proteção do consumidor é a imposição de Cobertura Parcial Temporária ou agravo, e não a negativa absoluta de contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, inc. IX; CC, arts. 421 e 422; Súmula n. 608/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 20150020140788, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 26/8/2015, DJE 25/9/2015.